Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716839-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA EMBARGADO: MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram embargos de declaração. Assim, intimem-se as contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2023 17:26:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator